Tribunal: TJBA
Processo: 8001951-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001951-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO MORAIS DE ALMEIDA PAES

Advogado(s)
:
CHRISTIANA PAULA MAIA DE SOUZA

AGRAVADO: HELENA GONCALVES DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO COMPULSÓRIO. LEGALIDADE. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE USO PRÓPRIO E DOS FILHOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, sob o fundamento de escoamento do prazo para desocupação voluntária e ausência de efeito suspensivo da Apelação, mesmo diante da pendência de Embargos de Declaração opostos contra a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a pendência de julgamento dos Declaratórios, na origem, impede o cumprimento provisório da sentença que determinou o despejo compulsório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo automático, limitando-se a interromper o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC.

4. A ausência de efeito suspensivo da Apelação em Ações de Despejo, prevista no art. 58, V, da Lei nº 8.245/91, autoriza a execução provisória imediata da sentença.

5. A pendência de Aclaratórios não impede o cumprimento provisório da decisão judicial, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. A tutela de urgência concedida em favor da Agravada, baseada em situação de vulnerabilidade, decorrente de violência doméstica, justifica a imediata efetivação da ordem de despejo.

7. A suspensão da medida, com fundamento meramente formal, compromete a efetividade da jurisdição e agrava o risco de dano à parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido, preservando-se a decisão de 1º grau.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026; Lei nº 8.245/91, art. 58, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0083559-91.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luciana Carneiro de Lara, 19ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; TJ-DF, AI nº 0726738-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8001951-67.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
DIEGO MORAIS DE ALMEIDA PAES
, sendo Agravada
HELENA GONÇALVES DE SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental
.